Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735193-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: VALDIVINO PEREIRA LEITE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão (ID 244585568 do processo n. 0717813-47.2025.8.07.0003) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca a apreensão ajuizada pela agravante contra Valdivino Pereira Leite, indeferiu o pedido do autor/apelante de levantamento de restrição de circulação de veículo, via sistema Renajud. Em suas razões recursais (ID 75387310), sustenta que “sendo o Autor detentor da propriedade resolúvel e posse indireta do bem e uma vez retomada a posse direta injustamente, é assegurado ao Banco Credor, em relação ao bem apreendido, todos os direitos inerentes à propriedade, a saber, os de usar, gozar e dispor do bem, nos exatos termos do que preceitua o artigo 1.228 do Código Civil”. Argumenta que “a não realização da baixa da restrição ou sua postergação para qualquer momento posterior implica em risco ao resultado útil do processo, pois a apreensão do bem implica, para o Credor, uma série de despesas com guincho, diárias de pátio, leiloeiro, entre outras”. Alega impossibilidade de efetuar a remoção ou alienação extrajudicial do veículo em razão do não levantamento da restrição imposta. Manifesta interesse em prequestionar a matéria recursal. Defende a necessidade de consolidação da propriedade e posse plena do veículo ao banco autor, pois afirma já ter ocorrido a apreensão do veículo. Pontua estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 75408010). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S.A. contra Valdivino Pereira Leite, na qual se requereu a concessão de tutela de urgência para a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária e a abstenção de inclusão de restrições judiciais por meio do sistema Renajud. Nesse ínterim, o Juízo da origem deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo (ID origem 241737195), mas indeferiu o pedido de não inserção da restrição: (...) Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. (...) 2. Indefiro o pedido da não inserção da restrição judicial, portanto, consoante a redação do artigo 3o, parágrafo 9o, do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/2014, determino o lançamento, via RENAJUD, de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial, caso o veículo esteja em nome do executado. Advirto que não fica autorizado proceder a restrição RENAJUD de veículos em nome de terceiros ou caso não haja no registro do bem gravame de alienação fiduciária. Se for verificada a ocorrência de qualquer das duas situações, retornem os autos conclusos. 2.1. Efetivada a apreensão do bem e a citação do requerido, após o prazo de 5 dias para purgar da mora, certifique-se e retire-se a restrição ao Renajud, conforme § 9o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 2.2 Indefiro, desde já, pedido de remoção da restrição Renajud, caso ainda não tenha ocorrido a citação do requerido. Embora o §9o do art. 3o do DL no 911/69 autorize a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as demais normas processuais. Ao prever a referida retirada de restrição após a apreensão do veículo, pressupõe-se que o réu foi citado neste ato, pois detém a posse direta do bem. Portanto, quando a apreensão do veículo ocorrer isoladamente, sem a citação do réu, fica desautorizada a retirada de restrição em questão. Contra a decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID origem 244585568). Então, interpôs o presente recurso. Quanto à probabilidade do direito, o art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que, “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Logo, quando deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, também é cabível a inserção de restrição de circulação do bem. Além disso, não há nos autos informação de que o agravante tenha retomado a posse direta do bem, pois não foi noticiado o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o que infirma a necessidade de levantamento, neste momento processual, do gravame. Igualmente, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto não foram apresentados fatos indicativos de que a manutenção da restrição, antes da apreensão do bem, esteja efetivamente prejudicando o credor. Também se observa que a decisão recorrida já autorizou o levantamento da restrição após a apreensão do bem e o decurso do prazo de 5 (cinco) dias para o devedor purgar a mora. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2025, publicado no DJe: 19/2/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora